Tribunal: TJSP
Processo: 2107055-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Deferimento – Presença dos requisitos da medida – Descontos em conta corrente relativos a parcelas de empréstimo – Possibilidade de limitá-los a 30% da remuneração líquida do mutuário, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência (Lei no 10.820/03) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107055-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado RILDON MAFFI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107055-78.2020.8.26.0000 - Americana - Voto 24.653 - (kn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107055-78.2020 – AMERICANA.
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Rildo Maffi.
Juiz: Marcos Cosme Porto.
Voto 24.653
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
Deferimento
Presença dos
requisitos da medida Descontos em conta corrente
relativos a parcelas de empréstimo Possibilidade
de limitá-los a 30% da remuneração líquida do
mutuário, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência
(Lei no 10.820/03) Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória com pedido
de tutela provisória de urgência movida pelo agravado à
agravante, deferiu liminar para que a ré limite seu desconto mensal de todos
os
contratos
de
empréstimo
celebrados
com
o
autor, em 30%
dos seus vencimentos líquidos, abstendo-se de o negativar perante os órgãos
de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de
R$30.000,00 (fls. 51/52).

Diz-se que os descontos observaram os contratos e a Lei; com o
que, agiu em exercício regular de direito. Assevera que apenas o contrato de
empréstimo consignado está sujeito à limitação de 30% sobre os vencimentos
do cliente, mas, no caso, não está sendo discutido. Aduz que a contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107055-78.2020.8.26.0000 - Americana - Voto 24.653 - (kn)
3
empréstimo pessoal, com desconto em conta corrente, é sem limitador
definido
em
lei,
aplicando-se, de
igual
modo, o REsp no1586910. Sustenta revogação da súmula 603 do STJ. Afirma
que, fixada astreinte com valor acima do dado à causa e nos termos do art.
412 do Código Civil, o valor da cominação imposta não pode exceder o valor
da obrigação principal. Requer o afastamento da multa imposta, sob pena de
enriquecimento
sem
causa
do agravado. Por
fim, apresenta
prequestionamento, colaciona jurisprudência e pede efeito suspensivo que
indeferi (fls. 102/104).
Veio resposta (fls. 107/116).
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim, todas as folhas abaixo citadas são referentes ao
processo de origem.
Recurso infundado. De fato, a jurisprudência tem acenado para
a possibilidade de desconto de valores relativos a empréstimos na conta
corrente e/ou folha de pagamento (consignado) do mutuário, desde que
restrito a 30% de seus rendimentos, com vista a preservar minimamente sua
condição de sustento.
A respeito mutatis mutandis:
Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107055-78.2020.8.26.0000 - Americana - Voto 24.653 - (kn)
4
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO
EM
CONTA
CORRENTE
ONDE
RECEBE
SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.
1. O débito lançado em conta-corrente em que é creditado o
salário, quando previsto, é modalidade de garantia de mútuo
obtido em condições mais vantajosas, não constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por
vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 2. Agravo
regimental provido (AgRg no Ag 1156356 / SP Relator:
Ministro João Otávio de Noronha Órgão Julgador: Quarta
Turma
Data do Julgamento: 02/6/2011
Data da
Publicação/Fonte: DJe 09/6/2011).
Tribunal de Justiça de São Paulo
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL MEDIANTE DÉBITO EM
FOLHA.
LICITUDE
DA
RETENÇÃO
SALARIAL
CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO
LEGAL. É lícita a cláusula contratual que, em contrato
bancário de mútuo estabelece a possibilidade de débito direto
em conta corrente das parcelas devidas e mesmo o desconto
em folha de pagamento do mutuário, observada a limitação
de 30% dos vencimentos líquidos, em ordem a preservar-se o
mínimo existencial em consonância com a diretriz
constitucional de tutela da dignidade da pessoa humana.
Precedentes jurisprudenciais. Relação contratual submetida à
revisão a não consubstanciar em concreto o abuso ventilado
Intervenção judicial integrativa da vontade das partes não
justificada na espécie Ônus da prova do autor não
desincumbido. Recurso provido, na parte conhecida (TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107055-78.2020.8.26.0000 - Americana - Voto 24.653 - (kn)
5
Apelação
0013456-60.2009.8.26.0597.
Sertãozinho.
15a
Câmara de Direito Privado. Rel. Airton Pinheiro de Castro.
19/11/2013).
TUTELA ANTECIPADA
Indeferimento
Empréstimo
Consignado
Limitação dos descontos em folha de
pagamento
Necessidade de manutenção de recursos
mínimos à sobrevivência do devedor
Observância da
proteção constitucional do salário Existência de vários
contratos Limitação a 30% dos vencimentos do agravante,
observada a soma de todos os contratos Decisão reformada

Recurso
provido
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
0143663-56.2013.8.26.0000. Casa Branca. 15a Câmara de
Direito Privado. Rel. Des. Manoel Mattos. 25/08/2013).
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Empréstimos consignados
em folha de pagamento. Limitação dos débitos mensais a
30% dos vencimentos líquidos mensais do mutuário.
Proteção constitucional do salário (art. 7o, X da CF/88). Prova
inequívoca do comprometimento mensal dos salários do autor
e verossimilhança de suas alegações. Observância da regra do
art. 352 do CC na imputação do pagamento. Antecipação da
tutela concedida. Recurso provido. (TJSP. Agravo de
Instrumento 0242663-63.2012.8.26.0000. Guaratinguetá. 15a
Câmara de Direito Privado. Rel. Alexandre Marcondes.
18/12/2013).
E, no caso, do holerite (fl. 18) e extratos de fls. 19/30, vê-se que
o benefício percebido pelo autor foi de R$3.031,60 (vide fl. 18, em 04/2020
sem o desconto do empréstimo consignado de R$836,14), sendo efetuados
descontos em conta corrente nos valores de R$38,88, R$1.604,09,
R$2.700,28 e R$681,33 (fl. 20), a superar o limite de 30% tolerado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107055-78.2020.8.26.0000 - Americana - Voto 24.653 - (kn)
6
jurisprudência e a onerá-lo excessivamente.
Essa limitação, outrossim, independe da espécie de contrato (se
de empréstimo consignado, crédito pessoal ou renegociação). Afinal, a
dignidade da pessoa humana, expressa no respeito às condições mínimas de
sobrevivência do mutuário, deve ser sempre garantida.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso